Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005511-63.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (APELADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (APELADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (APELANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), PRISCILA CELINA DA SILVA - CPF: 289.271.228-95 (APELANTE), PRISCILA CELINA DA SILVA - CPF: 289.271.228-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR DEPOSITADO POR EQUÍVOCO NA CONTA DO AUTOR – ESTORNO PROVIDENCIADO POR ELE PRÓPRIO – DESCONTO DESSE MESMO MONTANTE EM PARCELAS MENSAIS – JUSTIFICATIVA DE TRATAR-SE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO PARA A REPARAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DEFERIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

Se o autor providencia o estorno de valor depositado por equívoco em sua conta, o posterior desconto de parcelas mensais relativas a essa mesma quantia sob a justificativa de que teria origem em empréstimo cuja contratação não foi comprovada caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante da indenização tem de ser fixado com observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A cobrança de prestações indevidas gera o direito à repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL e do DÉBITO OBJETO DO CONTRATO de Id. 55224449, condenando as requeridas, de forma solidária, a restituir ao demandante o valor pago em razão do referido empréstimo, NA FORMA SIMPLES, a ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ainda, condenar as requeridas no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária desde a presente data e acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação, extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, I, do CPC;

(b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC.

Ambas as apelantes suscitam preliminar de irregularidade na representação processual da autora uma vez que se trata de empresa e a procuração foi outorgada por pessoa física. Com esse argumento, pugnam pela extinção do feito.

No mérito, a financeira alega que a cobrança é legítima porque tem origem em contrato de empréstimo firmado pela autora e não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito passível de reparação.

Sustenta que é indevida a inversão do ônus da prova já que não demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica.

Diz que é tão vítima quanto a autora e que se houve fraude ou dano é de responsabilidade da outra ré, visto que não opera máquinas de cartão de crédito, ou então da própria autora, que não agiu com cautela e prudência ao contratar com pessoas estranhas à empresa e cujo e-mail era MONEY PLUZ, com
Z
no final, enquanto o registro do seu nome é com
S
no final.

Alternativamente, busca a redução da quantia arbitrada para a indenização.

A operadora de cartões de crédito também aponta negligência da autora ao não identificar a fraude, bem como regularidade da assinatura digital na cédula de crédito e inexistência de dano moral. Caso a Câmara entenda pelo dever de indenizar, pleiteia a minoração do valor fixado na primeira instância.

Contrarrazões no ID. n. 133603268.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Ambas as apelantes suscitam preliminar de irregularidade na representação processual da autora uma vez que se trata de empresa e a procuração foi outorgada por pessoa física. Com esse argumento, pugnam pela extinção do feito.

Esse ponto já foi dirimido no saneamento do processo (ID. n. 133603234), momento em que ficou consignado o seguinte:

É possível observar que a parte requerente e seu causídico regularizaram a representação processual, com a juntada aos autos de procuração devidamente assinada cujo outorgante é a pessoa jurídica requerente, representada pela sua única sócia (id. 56918574).

Assim sendo, uma vez que sanado o vício e ausente qualquer espécie de prejuízo para as partes, os atos processuais praticados devem permanecer incólumes e prosseguir a marcha processual.

Apenas a operadora de cartões de crédito recorreu desse
decisum
(Agravo de Instrumento), mas arguiu somente sua ilegitimidade passiva. Desse modo, ocorreu o trânsito em julgado no que tange a essa questão.

Ademais, não se declara a nulidade de um ato quando não há prova do prejuízo por ele causado (princípio
pas de nullité sans grief).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O art. 2o do CDC enuncia que será considerado consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final
”.

O STJ já decidiu pela mitigação da teoria finalista para estender a incidência do CDC, com consequente inversão do ônus da prova, a toda pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, se encontre em vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DECISÃO AGRAVADA PELA APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. POSTULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO RECURSAL DESACOLHIDO. PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO DESTINATÁRIO FINAL DO SOFTWARE. PRECEDENTE DO STJ ARESP 78.854/RS. APLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA VERIFICADA. EXTENSÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR.
PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO PARA O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 284 DOSTF. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar o artigo, parágrafo ou alínea da legislação foi violado (a), tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.

3. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.825.669/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

Nestes autos, a hipossuficiência técnica e econômica da empresa individual (autora) perante a financeira e a operadora de cartões de crédito (rés) é evidente, até mesmo em razão da sua impossibilidade de produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Em 03/03/2020, ante a constatação do depósito de R$90.000,00 em sua conta, ela imediatamente entrou em contato com a financeira para devolver esse dinheiro, o que fez em 10/6/2020 (ID. n. 133603163, pág. 2) após várias tratativas por e-mail e WhatsApp nas quais esta última não definia para quem deveria ser restituída a quantia.

Porém, a partir de abril foram descontados mensalmente R$9.132,80 na conta destinada ao recebimento dos valores provenientes das vendas realizadas com utilização da máquina de cartão de crédito e débito da operadora, que, questionada, informou que se referia a pagamento de empréstimo de R$90.000,00.

Em síntese, a autora devolveu o montante equivocadamente depositado na sua conta, do qual foi posteriormente cobrada sob a justificativa de que teria origem em empréstimo que realizou.

As rés não demonstraram essa contratação, e a autora comprovou que não ficou com o dinheiro. Logo, faz jus à reparação em virtude do ato ilícito, como também à repetição do indébito.

A legitimidade passiva da operadora de cartão de crédito foi definida no AI 1011895-26.2021.8.11.0000. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (LEI N. 12.865/2013) – APLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas demandas em que é parte instituição de pagamento, que se equipara à instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária.

Se a análise da legitimidade passiva exige aprofundamento, deve ocorrer em conjunto com o mérito, pois a instrução probatória permitirá a obtenção da verdade dos fatos.

Ademais, nesta lide incide subsidiariamente a Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, por cuidar de empresas que se equiparam à instituição financeira.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$20.000,00 fixados na sentença devem ser minorados para R$10.000,00, que correspondem ao que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)

2. Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. 17/11/2015, DJe de 24/11/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de ambas as rés para minorar a reparação por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022